Tribunal: STF
Processo: ARE 1554963
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL INTERINO DE REGISTROS PÚBLICOS. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADI 4.641. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao desprover o recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a pertinência da orientação firmada na ADI 4.641; e (ii) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF, no que se refere ao preenchimento dos requisitos para aposentação.



    2. A parte agravante sustenta a inexistência dos óbices apontados e diz contrariados os §§ 2º ao 4º do art. 40 da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em: (i) saber se a manutenção da aposentadoria pelo Regime Próprio do Estado de Santa Catarina implica transgressão ao art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da CF/1988; e (ii) verificar se é viável o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe reexame de matéria fática e de legislação infraconstitucional local, sobretudo quanto ao preenchimento dos requisitos para a jubilação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar a ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki, embora tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 95 da LC n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que incluía no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei federal n. 8.935/1994, modulou os efeitos da decisão para garantir o direito adquirido de segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já se encontrassem percebendo benefícios pelo Regime Próprio ou tivessem preenchido os requisitos respectivos.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao atendimento dos requisitos para a aposentadoria, especialmente considerado o recolhimento de contribuição previdenciária para o Regime Próprio – demandaria reexame de elementos fático-probatórios e reinterpretação de norma local (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.